Tribunal: STF
Processo: ARE 1478445
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.177 (RE 1.338.750). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1º DE JANEIRO DE 2023.  MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu  o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA. INSUBSISTENTE. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES ESTADUAIS DEVIDAMENTE DISCIPLINADO NO TÍTULO VI DA LEI ESTADUAL 7.751/2015. INATIVAÇÃO EFETIVADA PELA UNIDADE GESTORA ÚNICA (ALAGOAS PREVIDÊNCIA). ARTIGO 24-C DA LEI FEDERAL Nº 13.954/19. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DOS ESTADOS, ATIVOS, INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. INSURGÊNCIA: ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO 8 18, ARTIGO 40 DA CF/88. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES É DIVERSO DO REGIME DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSIÇÃO ADOTADA PELA CORTE SUPREMA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3105. 01 - No âmbito do Estado de Alagoas, a Lei Estadual nº 7.751/20015, em seu Título VI, tratou especificamente do regime previdenciário dos militares estaduais, o que afasta, de pronto, a tese da Associação acerca da necessidade de lei específica para a categoria. Ainda segundo referido diploma legal, os militares do estado deverão ter sua inativação efetivada pela Unidade Gestora Única: Alagoas Previdência. 02 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 160 (RE nº 596701), firmou o entendimento no sentido de que o regime previdenciário dos militares é diverso dos demais servidores Públicos, de modo que, a ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, 81º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente. 03 - Em relação a tese de "Direito Adquirido" levantada pelo impetrante, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3105, assentou expressamente a inexistência de direito adquirido relativamente a não incidência de contribuição previdenciária, pois a referida incidência ocorre sobre os fatos geradores posteriores ao início da vigência da nova lei. AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI, e 40 da Constituição Federal.



    A parte recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do STF e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750, sob minha relatoria, DJe de 27/10/2021, Tema 1.177 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” 



    Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Pleno estabeleceu a modulação do efeitos, por meio do acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1.338.750 ED, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022) 



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente